Tribunal: CARF
Processo: 13502.900907/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900907/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.722 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve
ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou
serviço, aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de
prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp n.o
1.221.170/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, e em face do art.
62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF). E aplicação
da NOTA SEI PGFN MF 63/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário nos
seguintes termos: I) por unanimidade de votos, (i) acatar a reversão de glosas de acordo com os
resultados da diligência e (ii) reverter as glosas em relação aos itens identificados no voto como
a) “Utilidades – serviços - Deve ser observado pela unidade preparadora que algumas notas se
referem a prestação de serviços conjugada com fornecimento de materiais e nesses casos deverá
verificar se deverá se incorporar ao ativo imobilizado e ser apropriado o custo conforme inciso
IV, §1o do art. 3o” e b) “Expedição – peças de reposição e manutenção - notas fiscais das tabelas
para as quais existe no livro de entradas apresentado a informação com o valor correto da nota
fiscal”; II) por maioria de votos, reverter as glosas de créditos referentes ao “Centro de custos de
expedição”, vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes (Relatora), Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles e Paulo Régis Venter (Suplente convocado), que negavam provimento nesse tópico.
Designado para redigir o voto vencedor quanto a esse item o conselheiro Laércio Cruz Uliana
Júnior.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900907/2011-22
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Paulo
Régis Venter (suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório eletrônico
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari - DRF/CCI que
reconheceu parte do crédito pleiteado e homologou parcialmente a compensação
declarada pela contribuinte, cujas conclusões encontram-se no Parecer
DRF/CCI/SAORT no 093/2011 (fls. 300/338).
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep apurado no regime não-cumulativo relativo ao 2o
trimestre de 2006, no valor de R$27.999,85, utilizado pela interessada na compensação
de débitos.
A autoridade fiscal, após análise da farta documentação apresentada pela contribuinte,
deferiu o direito creditório no valor de R$11.973,74 e homologou parcialmente a
compensação declarada.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresenta Manifestação de
Inconformidade, sendo esses os pontos de sua irresignação, em síntese:
1. Com o fito de ter seu pleito de ressarcimento analisado pela Receita Federal,
impetrou Mandado de Segurança registrado sob o no 16156-09.2011.4.01.3300, cuja
liminar proferida em 26/04/2011 lhe foi favorável, sendo surpreendida com o
deferimento parcial do pedido por parte da DRF/Camaçari;
2. Quanto ao saco 81X60 16X32, não se creditou do IPI na apuração daquele imposto,
como comprova o Livro de Registro de Apuração do IPI, razão pela qual se utilizou do
valor apenas para compor a base de cálculo do crédito do PIS e da Cofins, não havendo,
pois, que se falar em qualquer prejuízo ao erário público, citando Soluções de Consulta
de Superintendências Regionais da Receita Federal que corroborariam seu
entendimento;
3. Após relacionar os centros de custo cadastrados no departamento industrial,
responsável pela produção de fertilizantes, afirma ter direito aos créditos do PIS e da
Cofins sobre pagamentos realizados em face de serviços utilizados e aquisição de peças
de reposição e manutenção, independentemente do centro de custo em que estejam
contabilizados, tendo em vista que todos eles apresentam estrita relação com o seu
processo produtivo;
4. Para apurar as glosas dos créditos do PIS e da Cofins, o auditor tomou por base a
segregação contábil por centros de custo, o que não encontra respaldo na legislação,
pois exige-se a análise da relação intrínseca do serviço com a atividade fim da empresa,
e a conseqüente caracterização do serviço como insumo;
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

5. Em face da complexidade e da especialidade do seu processo produtivo, não raras são
as vezes em que há contratação de um prestador para a realização de serviços em mais
de uma etapa do processo, e, nessas hipóteses, em que não há forma de individualização
dos boletins de medição, há a utilização do centro de custo “manutenção” (4011608);
6. Como ilustração, descrevem-se os serviços relativos a algumas notas fiscais cuja
apropriação de crédito foi glosada pelo auditor, restando evidenciada a coerência da
contabilização do dispêndio com os serviços apontados no centro de custo 401608 –
manutenção;
7. Cita Soluções de Consulta e de Divergência publicadas pela RFB, bem como julgado
do CARF, que confirmam a possibilidade de apropriação de créditos do PIS e da Cofins
relativos a gastos com serviços de manutenção em máquinas e equipamentos aplicados
no processo produtivo;
8. A segregação contábil por centros de custo também fundamentou a glosa dos valores
informados no DACON como “outras operações com direito a crédito”, que se referem,
conforme mencionado pelo próprio parecer que lastreou o Despacho Decisório, a peças
de reposição e manutenção;
9. Conclui-se que, pela sua natureza, as peças foram consideradas como passíveis de
apropriação dos créditos das referidas contribuições, e não se percebe questionamento
sobre a existência de notas fiscais a sustentar a contabilização dos valores
correspondentes;
10. O auditor optou por reconhecer o direito da interessada à apropriação de crédito
sobre as peças, e outra não poderia ser sua atitude, tendo em vista a evidente
essencialidade das peças de reposição e manutenção cujas despesas originaram o
crédito, tendo fundamentado a glosa apenas no frágil argumento de segregação dos
valores por centro de custo, o que não encontra respaldo na lei, pois exige-se que o
custo seja analisado de modo individualizado, permitindo-se o julgamento de sua
participação direta, ou não, no processo produtivo da empresa;
11. Quanto à locação de máquinas e equipamentos, o auditor glosou os créditos por
entender que, devido à incidência do ISS em determinadas notas fiscais, não estaria
caracterizado o negócio jurídico de locação, mas sim a prestação de serviço, não
ensejando direito ao crédito;
12. Ao contrário do que crê o auditor, as notas fiscais decorrem efetivamente de
contratos firmados cujo objeto é a locação de máquinas e equipamentos, nos quais
houve a cessão de mão de obra especializada para operá-los, fato este que ensejou a
incidência do ISS;
13. Da simples análise dos contratos firmados e das notas fiscais emitidas, constata-se
que, mesmo nos casos em que há disponibilização pelo locador da mão de obra
necessária, a interessada adquire temporariamente a posse direta do equipamento, tendo
total gestão sobre ele e inclusive responsabilizando-se pelo resultado de sua utilização;
14. O operador do equipamento deve seguir as ordens da interessada, que define
unilateralmente quando e como utilizá-lo, e, desta sorte, a sua existência não desnatura o
contrato como sendo de locação, consoante já decidiu o STF em análise acerca da
incidência do ISS;
15. Se por equívoco das locadoras houve destaque e recolhimento do ISS sobre a
totalidade dos valores contidos nos documentos fiscais, o fato em nada altera a natureza
jurídica da operação, muito menos o seu direito ao creditamento do PIS e da Cofins;
16. Não há motivos para a vedação à apropriação de tais créditos, pois atendeu aos dois
requisitos previstos no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

2003, quais sejam, que o imóvel, máquina ou equipamento locado seja utilizado na
atividade da empresa e que a contraprestação pelo aluguel seja pago a pessoa jurídica;
17. Grande parte dos contratos de locação firmados refere-se a equipamentos que
realizam o transporte entre as unidades produtivas da interessada, dentro do mesmo
estabelecimento fabril, na forma de transporte de matéria prima dos centros de custo
para o processo de acidulação, para transformação em fertilizante em pó, e transporte de
fertilizante em pó para o processo de granulação, no qual ocorrerá a transformação em
fertilizante em grão;
18. Da breve análise do processo produtivo da empresa, verifica-se que as máquinas e
equipamentos, bem como os serviços específicos de mão de obra utilizados, são
imprescindíveis para a continuidade do seu processo produtivo, enquadrando-se no
conceito de insumo adotado pela RFB;
19. Após contestar especificamente os itens glosados, a manifestante faz uma análise
sobre o conceito de insumos para fins de apropriação dos créditos de PIS e de Cofins,
ressaltando que todos os bens e serviços cujas aquisições foram glosadas estão inseridos
em tal conceito e são de extrema importância para sua atividade empresarial;
20. A tentativa de equiparação do conceito do IPI com o do PIS e da Cofins não é
plausível, tratando-se de tributos de materialidade absolutamente distinta, conforme
doutrina e jurisprudências do CARF e do Judiciário que transcreve;
21. O conceito de insumo aplicável ao PIS e à Cofins deve ser o mesmo aplicável ao
imposto de renda, visto que, para se auferir lucro, é necessário antes se obter receita;
22. Por fim, requer a produção de todos os meios de prova, bem como, caso se entenda
necessária, a realização de diligência, além de requerer a realização de perícia,
indicando seu perito e formulando quesitos.
A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 1006998-88.2017.4.01.3400
contra o Coordenador Geral de Contencioso Administrativo e Judicial – Cocaj e o
Subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal do Brasil, tendo sido
exarada decisão deferindo liminar “para determinar à autoridade impetrada que
proceda à distribuição, análise e decisão das Manifestações de Inconformidade (...) no
prazo total de 90 (noventa) dias”, da qual os impetrados foram cientificados em
17/07/2017.
Em 01/08/2017 o presente processo foi encaminhado a esta Turma de Julgamento.
A manifestação foi julgada pela DRJ Salvador, acórdão no 15-43.495, de
28/09/2017, improcedente.
A empresa apresentou recurso voluntário, onde alega resumidamente, depois de
relatar os fatos e tecer comentários sobre o conceito de insumos, contesta a glosa dos seguintes
itens:
a) Insumo Saco 81x60 16x32 (o valor do IPI destacado nas notas fiscais de aquisições,
embora recuperável, a princípio, não foi aproveitado, motivo pelo qual deve-se
reconhecer os créditos de PIS e COFINS pleiteados, sob pena de, caso contrário, se
anular por completo a sistemática da não cumulatividade e, consequentemente, o
princípio da capacidade contributiva);
b) Serviços Utilizados como Insumos (diz que, embora não vinculados diretamente ao
processo produtivo, tais serviços seriam imprescindíveis na realização de sua atividade
empresarial);
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

c) Créditos sobre Aluguéis de Máquinas e Equipamentos (diz que, tais despesas, assim
consideradas como aluguel de máquinas e equipamentos ou serviços utilizados como
insumos, possuiriam vinculação direta ao processo de produção da Recorrente, sendo
essenciais à consecução de suas atividades empresariais);
d) Peças de Reposição e Manutenção (a DRJ entendeu, equivocadamente, por bem
manter a glosa das despesas relativas às peças de reposição e manutenção que não foram
destinados aos centros de custo diretamente vinculados ao processo produtivo da
Recorrente);
Por meio da petição de fls. 399 e ss., anexa Laudo Técnico Complementar
referente à utilização dos insumos: (i) soda cáustica; (ii) lona agrícola colorida; (iii) mangueira
conjugada oxigênio; (iv) barrilha leve; (v) lona terreiro; (vi) big bag descartável; (vii) saco
valvulado 50x70; (viii) despesa com aluguel de máquinas e equipamentos para transporte da
matéria-prima; e (ix) despesas decorrentes de serviços aduaneiros incorridos na importação da
matéria-prima.
Em julgamento no CARF foi efetuada a conversão em diligência, Resolução no
3201-002.540, em 28/01/2020 para que:
Nesse contexto, voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que a autoridade preparadora reproduza, nos presentes autos, a
diligência requerida no processo de no 13502.900721/2011-73.
Ao término do procedimento, deve elaborar Relatório Fiscal Conclusivo sobre os fatos
apurados na diligência, para o qual deverão ser observados os termos da Nota
SEI/PGFN no 63/2018 e do Parecer Cosit no 05/2018, sendo-lhe oportunizado
manifestar-se sobre a existência de outras informações e/ou observações que julgar
pertinentes ao esclarecimento dos fatos.
A partir dessa decisão houve a reprodução no presente processo da diligência
determinada no processo no 13502.900721/2011-73, Resolução no 3201-002.546, de 28/01/2020,
a fim de que fossem esclarecidos os seguintes pontos:
i) demonstre, se necessário através de Laudo Técnico (não sendo suficiente o já
apresentado nos autos), em que atividades os serviços glosados pela fiscalização foram
aplicados e a apresentá-los, devidamente segregados, a fim de permitir a sua análise
individualizada quanto à possibilidade de creditamento à luz do conceito de insumos
definido pelo STJ (Serviços utilizados como insumos);
ii) demonstre que os contratos de locação por ela firmados referem-se às máquinas que
realizam o transporte de matérias-primas entre as suas unidades produtivas ou mesmo
dentro delas (Aluguéis de máquinas e equipamentos);
iii) indique, de forma segregada e documentalmente comprovada, a que tipo de serviço
corresponde as despesas conjuntamente contabilizadas sob os títulos "Serviços de
Terminal Logístico", "Serviço de Descarga", "Serviço Portuário", "Serviço Operador
Portuário", "Serviço de Armazenamento" e "SRV Transp Rod Fabrica -Porto c/ Cred",
ou outras que foram, no item, glosadas pela fiscalização e se, de fato, correspondem a
gastos realizados no desembaraço de matéria-prima por ela importada, para futuro
emprego no seu processo produtivo (Despesas aduaneiras);
iv) informe se as peças e partes que foram adquiridas (para os projetos por ela criados)
compuseram máquinas ou equipamentos cuja imobilização, após a finalização do
processo de montagem, somente se deu a partir de setembro de 2007 ou se a sua
utilização nas atividades da empresa se deu antes do registro contábil? (Bens do ativo
imobilizado);
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

v) identifique, devidamente segregadas, em que atividades foram aplicadas as peças e
partes que compuseram os projetos CBF 08.003 (Parada Geral Manutenção -Utilidades)
e CBF 07.006 (Parada Geral Manutenção - Utilidades), bem como aquelas que não
foram aplicadas exclusivamente no tratamento e manutenção das estações de água
(Bens do ativo imobilizado);
vi) demonstre, se necessário através de Laudo Técnico (se não suficiente o já
apresentado nos autos), a imprescindibilidade ou importância do tratamento de água nas
atividades por ela desenvolvidas (Bens do ativo imobilizado);
vii) identifique em que atividades foram aplicadas as peças de reposição e manutenção
que não foram destinados aos centros de custos diretamente vinculados ao processo
produtivo da Recorrente (Peças de reposição e manutenção).”
Em resposta aos termos da diligência, após intimada pela fiscalização, a empresa
apresentou esclarecimentos, descrevendo cada centro de custo glosado, e o seu entendimento
sobre a necessidade de reversão das glosas, considerando os atuais critérios para identificação
dos insumos para os quais é permitido o creditamento.
A fiscalização apresentou relatório fiscal, se manifestando pela reversão de parte
das glosas por aplicação dos critérios da essencialidade e relevância, REsp no 1.221.170/PR,
vinculante para a RFB em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522/2002, na Portaria
Conjunta
PGFN/RFB
no
1/2014,
e nos termos da referida Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. Em resumo consta do relatório:
- Em resposta à intimação anteriormente citada, o contribuinte indica
expressamente que os centros de custo comercial – CIB (4021201) e conservação
(4011606) não preenchem os requisitos do conceito de insumos para fins de creditamento
das contribuições PIS/Pasep e COFINS.
- centro de custo expedição (4011603), contribuinte alegou no centro de
custo eram registradas as aquisições de bens e serviços que envolviam as instalações do
armazém de ensacamento, também acrescentou tela de sistema informatizado na qual
indicava o equipamento armazenagem de ensacamento, vinculado ao centro de custo. O
centro de custo ensaque (4011611) já foi integralmente deferido. Tal centro de custo
comporta todos aqueles gastos referentes ao ensacamento. Apesar de funcionarem na
mesma área física não poderão ser objeto de revisão da glosa por ter ocorrido
posteriormente ao encerramento do processo produtivo.
- centro de custo “laboratório” a empresa informou que são registradas as
aquisições de bens e serviços que envolviam a realização do controle de qualidade
(análise de granulometria, teor de nutrientes, solubilidade) dos fertilizantes produzidos. O
Contribuinte também acrescentou tela de sistema informatizado na qual indicava diversos
equipamentos de laboratório utilizados na análise dos fertilizantes tais como bomba de
vácuo, estufa de secagem, balança analítica, espectrofotômetro, vinculados ao centro de
custo laboratório. Argumentou que sua atividade é regulamentada e inspecionada pelo
MAPA e Decreto no 4.954/2004. Poderão ser objeto de revisão de glosa.
- centro de custo “administração”, o contribuinte alegou que no centro de
custo eram registrados diversos equipamentos utilizados diretamente nas atividades de
prevenção e combate ao incêndio. Também acrescentou tela de sistema informatizado na
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

qual indicava equipamentos utilizados na área de acidulação, vinculado ao centro de
custo administração e Decreto no 16.302/2015. Poderão ser objeto de revisão de glosa.
- centro de custo “utilidades” – são registradas as aquisições de bens e
serviços que envolviam a realização do tratamento de efluentes líquidos da atividade
industrial química, bem como aquisições de bens e serviços empregados nas atividades de
acidulação, granulação, armazém e ensaque. O contribuinte também acrescentou tela de
sistema informatizado na qual indicava diversos equipamentos, tais como bomba
centrifuga, bomba peristáltica, compressor de ar, tanque cilíndrico, utilizados no
tratamento de efluentes e empregados nas atividades de acidulação, granulação e ensaque,
vinculados ao centro de custo utilidades, e Decreto no 14.024/2012, que regulamenta a
Lei no 10.431/2006, que instituiu a Política de Meio Ambiente e de Proteção à
Biodiversidade do Estado da Bahia, e a Lei no 11.612/2009, que dispõe sobre a Política
Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos. Poderão ser objeto de revisão de glosa. Entretanto, em relação ao período de
apuração, o contribuinte não demonstrou o direito ao crédito de forma a possibilitar a
reversão das glosas. Diferentemente de outros processos nos quais apresenta a
informação de cada serviço auferido no centro de custo, as planilhas dos serviços
utilizados como insumos do presente processo não traz tal informação. A empresa foi
intimada a comprovar o direito creditório. Contudo foram efetuadas diversas glosas em
razão da inexistência, na planilha do sistema Datasul, de diversas notas fiscais de serviços
indicadas pelo contribuinte. o contribuinte se restringe a tentar comprovar se os diversos
centro de custo existentes dariam direito ao crédito ou não sem indicar a qual centro de
custo estão vinculadas as notas fiscais de aquisição dos serviços glosados.
Abril/2006: Consultando a citada planilha, às fls. 190 a 457, somente foi encontrada a
nota fiscal n° 107 da Assentec Comercio e Serviços Técnicos Especializados Ltda.
Entretanto, tal aquisição será glosada haja vista tal bem não ser aplicado no processo
produtivo da interessada. Relativamente a este quesito, foram consideradas para fins de
creditamento somente as notas fiscais vinculadas aos centros de custo A C I D U L A Ç
Ã O, G R A N U L A Ç Ã O , A R M A Z É M e ENSAQUE. A indicação dos centros
de custos citados como geradores de crédito se deu em razão da visita técnica realizada
às instalações do contribuinte, bem como da análise das respostas apresentadas pelo
interessado. Tais centros de custos foram contemplados haja vista estarem vinculados ao
processo produtivo da interessada.
Maio/2006: Consultando a planilha, às fls. 190 a 457, não foram encontradas as notas
fiscais n° 391, 389, 973, 972, 1730, 838, 971, 276, 5303, 4147, 688, 821, 975, 7258,
415& 4153 e 4154. Serão consideradas para fins de geração de crédito as notas fiscais
n° 845, 304 e 844, aplicadas no centro de custo 63002 (acidulação) nos valores
correspondentes a R$ 6.850,00, R$ 11.520,00 e R$ 7.100,00 Junho/2006: Consultando
a planilha, às fls. 190 a 457, não foram encontradas as notas fiscais n° 282, 977, 980,
978, 979, 7372, 7373, 76447, 695, 4 1 6 4 , 4 1 6 3 , 831, 682 e 981. Serão glosadas
também as notas fiscais n° 4744 e 801 haja vista os centros de custo indicados, quais
sejam, 1002 (Gastos com importação) e 63001(Administração), respectivamente
Foram revertidas as seguintes glosas, as demais notas fiscais foram mantidas a
glosa pela impossibilidade de determinar o centro de custo correspondente por ausência de
indicação na planilha apresentada.
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

- Aluguéis de máquinas e equipamentos – foram glosadas as notas fiscais
em que houve a incidência do ISS sob o argumento que o referido imposto incide sobre
prestação de serviço e não sobre a locação de móveis e imóveis.
Mediante análise das notas fiscais glosadas, vide fls. 105 e 108 (
Abril/2006) e 114, 115, 116 e 118 (Maio/2006), verifica-se que se trata de locação de
equipamentos, para movimentação de matéria prima, locação rompedores, locação de
guindaste e locação de equipamentos.
O contribuinte alegou que as locações eram destinadas “não apenas para o
transporte de matérias-primas entre as suas unidades produtivas ou mesmo dentro delas,
como também em outras etapas do setor de produção da empresa (por exemplo,
rompedores para quebrar pilhas de fertilizantes que estivessem “empedradas” e caminhão
de alta pressão para limpeza da unidade industrial) ” anexando fotos .
Serão revertidas a glosas das notas fiscais de locação de equipamentos.
Mesmo naquelas notas em que ocorre a discriminação entre locação de equipamento e
serviços (com incidência do ISS) será admitida a reversão haja vista o enquadramento dos
servidos como insumos para fins de geração de crédito.
- Peças de reposição e manutenção – contribuinte solicitou os créditos
acima dispostos mediante a rubrica “Outras Operações com Direito a Crédito”. Os
valores deferidos são obtidos mediante aplicação da relação percentual entre (centros de
custos que dão direito ao crédito das contribuições) e total dos centros de custos (centros
que dão direito ao crédito + centros de custos que não dão direito a crédito.
Não foram admitidos para fins de creditamento os centros de custo
expedição, laboratório utilidades, comercial e administração.
- “Peças de reposição e manutenção” – foram glosados aqueles vinculados
ao centro de custo “laboratório” (4011606). O contribuinte alegou que envolviam a
realização do controle de qualidade (análise de granulometria, teor de nutrientes,
solubilidade) dos fertilizantes produzidos. Em tese é possível a reversão da glosa.
- “Peças de reposição e manutenção – foram glosados aqueles vinculados
ao centro de custo “utilidades” (4011607). O contribuinte informou que são registradas as
aquisições relativas ao tratamento de efluentes líquidos da atividade industrial química,
bem como aquisições de bens e serviços empregados nas atividades de acidulação,
granulação, armazém e ensaque. Em tese é possível a reversão da glosa.
- “Peças de reposição e manutenção” – foram glosados aqueles vinculados
ao centro de custo “expedição” (4011603). Que não pode ser admitido para fins de
creditamento.
- foi efetuado o batimento entre as notas fiscais de aquisição de peças de reposição
e manutenção com a planilha obtida do sistema Datasul, apresentada pelo contribuinte.
Identificou-se diversas notas fiscais vinculadas ao centro de custo gerador de crédito, com
divergência entre os valores de aquisição de peças de reposição e manutenção indicados nas
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

planilhas citadas e planilhas do sistema Datasul. Tais divergências serão objeto de manutenção
das glosas, pela impossibilidade de identificação do centro de custo a ele atribuído.
- acrescente-se também ocorrência de diversas notas fiscais de peças de reposição
e manutenção não encontradas na planilha do sistema Datasul (AUS) , bem como notas fiscais
vinculadas ao centro de custo não identificado (9999999), que serão objeto da manutenção da
glosa.
Após ciência do relatório da diligência a empresa apresenta manifestação sobre
suas conclusões:
- requer, desde já, que seja desconsiderada a verificação nota a nota empregada
pela fiscalização no Relatório de Diligência Fiscal, uma vez que, desde o início do procedimento
fiscal e durante todo o processo administrativo, a controvérsia instaurada entre contribuinte e
Fisco circunscreveu-se tão somente em relação a determinados centros de custo para efeito de
aproveitamento de créditos de PIS e Cofins.
- serviços utilizados como insumos – a maior parte das glosas foi revertida. Em
relação ao custo da MP importada, os serviços tomados foram alocados ao custo da matéria
prima sendo incorporado diretamente ao custo de aquisição da matéria prima.
- centro de custo “expedição”, demostrou-se no laudo e na visita ao local que
estavam alocados bens e serviços relacionados ás atividades de ensacamento.
- peças de reposição e manutenção – a divergência decorre da emissão do relatório
do sistema EMS Datasul que no campo referente ao valor da operação foi indicado o valor da
base de cálculo do IPI. Tal fato pode ser verificado no Livro de Registro de Entradas.
- requer sejam considerados todas as notas registradas nos mencionados centros
de custo a saber: laboratório (CIB 4011606), utilidades (CIB 4011607), manutenção (CIB
4011608), manutenção mecânica (CIB 4011609), manutenção elétrica (CIB 4011610),
administração (4031304) e divisão industrial (4011600).
Os autos foram devolvidos ao CARF e em razão de o conselheiro relator não mais
compor o colegiado, eles foram sorteados para minha relatoria.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente é necessário esclarecer que no relatório da fiscalização e no acordão
recorrido verifica-se que foi utilizado o conceito de insumo, para fins das contribuições do PIS e
COFINS, estabelecido pelas INs SRF no 247/02 e 404/2004, já afastado pelo STJ no REsp no
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

1.221.170/PR, no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1036 e seguintes do CPC/2015), tomando
como diretriz os critérios da essencialidade e relevância. A partir da publicação desse julgado a
RFB emitiu o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que em resumo traz as seguintes premissas:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Preliminares

Subsidiariamente, caso haja ausência de elementos probatórios, a recorrente solicita, em
função da verdade material e da ampla defesa, que o julgamento seja convertido em diligência.

O pleito já foi acatado, com a conversão em diligência na sessão precedente, Resolução
no 3201-002.540.

Na sua manifestação após o resultado da diligência, entende que ainda pode apresentar
mais esclarecimentos e documentos e por isso pede nova diligência.

Não merece ser acatada. Como é sabido a diligência serve para subsidiar o julgamento, e
por isso ela é determinada pelo Colegiado quando este entende que existem esclarecimentos a
serem efetuados, ou é necessário o aporte de novos documentos1. O que não é o caso. Como foi
demonstrado no relatório, a diligência efetuada foi ampla e completa, e por isso depreendo que
todos os elementos já se estão presentes e o processo maduro para se prosseguir com o
julgamento.

1 Decreto no 70.235/72 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

Outro pedido é que seja afastada a verificação nota a nota (ou item a item),
empregada pela fiscalização no relatório de diligência, confirmando-se, assim a reversão da
glosa de todas as notas fiscais e/ou itens vinculados aos centros de custos que foram admitidos
pela fiscalização.
Não existe base legal para o pedido, por isso é rejeitado de plano.
A recorrente quer que a reversão das glosas seja efetuada pelos centros de custo,
ou seja, como a fiscalização já reconheceu que o centro de custo é ligado à produção, deve ser
efetuada a reversão para todos os itens ou notas fiscais que compõem o centro de custos.
O fato de um centro de custo ser da produção não significa necessariamente que
todos os itens alocados ao centro de custo são passíveis de tomada de crédito.
Ademais, a legislação prevê que toda escrituração contábil e fiscal dos
contribuintes deve estar respaldada por documentação oficial e idônea.
Concluo por rejeitar as preliminares invocadas.
Glosas com parecer favorável à reversão pela diligência
Como já afirmado pela recorrente, sua manifestação ao relatório de diligência,
para a maior parte das glosas houve manifestação da fiscalização favorável à reversão das glosas,
pela aplicação do REsp no 1.221.170/PR, vinculante para a RFB em razão do disposto no art. 19
da Lei no 10.522/2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, e nos termos da referida
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Tendo em vista o resultado da diligência, com proposta de revisão das glosas pela
fiscalização, e também a aplicação das normas acima citadas, voto pela reversão dos seguintes
serviços/itens/centros de custo analisados, conforme consta no Relatório de diligência referente
ao período analisado no processo:
- notas fiscais de serviços identificados no centro de custo “laboratório”
- notas fiscais de serviços identificados no centro de custo “administração”
- serviços identificados no centro de custo “utilidades”, referentes as seguintes
notas fiscais:
- Assentec Comercio e Serviços Técnicos Especializados Ltda – NF no 107
- Locar – Transporte técnicos e guindastes – NF no 816
- Transulta Armazenagem e Transporte Especializado LTDA – NF no 4744
- Servent Comércio e Ind. E Serv. – NF no 801
- notas fiscais de locação de equipamentos - Aluguéis de máquinas e
equipamentos
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

- Peças de reposição e manutenção – centro de custo “laboratório” (4011606).
- “Peças de reposição e manutenção – centro de custo “utilidades” (4011607).
Glosas remanescentes.
Serviços utilizados como insumos:
Expedição - serviços
Para o centro de custo expedição (4011603), informa a recorrente que nele eram
registradas as aquisições de bens e serviços que envolviam as instalações do armazém de
ensacamento, também acrescentou tela de sistema informatizado.

O centro de custo ensaque (4011611) já foi integralmente deferido. Tal centro de
custo comporta todos aqueles gastos referentes ao ensacamento.
A fiscalização entendeu que o centro de custo “expedição” (4011603) corresponde
ao local responsável por todos os aspectos relativos ao envio dos bens produzidos aos
respectivos adquirentes. Apesar de funcionarem na mesma área física, expedição e ensacamento,
não poderão ser objeto de revisão da glosa por ter ocorrido posteriormente ao encerramento do
processo produtivo.
Consta no relatório de diligência que não foram admitidos os bens e serviços
ligados ao centro de custo expedição.
A recorrente deveria ter esclarecido melhor essa glosa, e não somente apresentar
uma defesa genérica.
Apesar de haver uma conexão entre os serviços de ensacamento, etapa final da
produção, e os bens e serviços de expedição, seria necessário um melhor esclarecimento como se
processa o serviço.
Por falta de justificativas e provas a cargo da recorrente mantenho a glosa para
serviços alocados no centro de custo “expedição”.
Utilidades - serviços
No centro de custo “utilidades” são registradas as aquisições de bens e serviços
que envolviam a realização do tratamento de efluentes líquidos da atividade industrial química,
bem como aquisições de bens e serviços empregados nas atividades de acidulação, granulação,
armazém e ensaque.
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

O contribuinte também acrescentou tela de sistema informatizado na qual indicava
diversos equipamentos, tais como bomba centrifuga, bomba peristáltica, compressor de ar,
tanque cilíndrico, utilizados no tratamento de efluentes e empregados nas atividades de
acidulação, granulação e ensaque, vinculados ao centro de custo utilidades, e Decreto no
14.024/2012, que regulamenta a Lei no 10.431/2006, que instituiu a Política de Meio Ambiente e
de Proteção à Biodiversidade do Estado da Bahia, e a Lei no 11.612/2009, que dispõe sobre a
Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos.
No relatório de diligência a fiscalização manifestou-se favoravelmente à revisão
da glosa, mas com ressalvas.
Informa que no período de apuração, o contribuinte não demonstrou o direito ao
crédito de forma a possibilitar a reversão das glosas. Diferentemente de outros processos nos
quais apresenta a informação de cada serviço auferido no centro de custo, as planilhas dos
serviços utilizados como insumos do presente processo não traz tal informação.
A empresa foi intimada a comprovar o direito creditório. Contudo foram efetuadas
diversas glosas em razão da inexistência, na planilha do sistema Datasul, de diversas notas
fiscais de serviços indicadas pelo contribuinte. o contribuinte se restringe a tentar comprovar se
os diversos centro de custo existentes dariam direito ao crédito ou não sem indicar a qual centro
de custo estão vinculadas as notas fiscais de aquisição dos serviços glosados.
Algumas notas fiscais tiveram a glosa revertida, e as demais notas fiscais foram
mantidas a glosa pela impossibilidade de determinar o centro de custo correspondente por
ausência de indicação na planilha apresentada.
Além das notas fiscais para as quais foram revertidas as glosas, foram localizadas
no processo as notas fiscais das fornecedoras, efl. 121 a 153. Pela descrição dos serviços
prestados confirma-se que são serviços conexos com a área de produção da empresa.
E pela tabela constante na petição, efl. 608 a 619, o contribuinte relaciona as notas
fiscais com os centros de custos. Essa informação somente na petição foi esclarecida pela
empresa, sendo que a fiscalização manteve a glosa unicamente pela não possibilidade de
determinar o centro de custos correspondente.
Estando demonstrando pelas descrições das notas fiscais e pelos centros de custos
empregados a essencialidade e relevância, é possível a reversão das glosas.
Deve ser observado pela unidade preparadora que algumas notas se referem a
prestação de serviços conjugada com fornecimento de materiais e nesses casos deverá verificar
se deverá se incorporar ao ativo imobilizado e ser apropriado o custo conforme inciso IV, §1o do
art. 3o.
Expedição – peças de reposição e manutenção
As “Peças de reposição e manutenção” foram glosados aqueles vinculados ao
centro de custo “expedição” (4011603), que não pode ser admitido para fins de creditamento.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

O relatório de diligência expõe que foi efetuado o batimento entre as notas fiscais
de aquisição de peças de reposição e manutenção com a planilha obtida do sistema Datasul,
apresentada pelo contribuinte. Identificou-se diversas notas fiscais vinculadas ao centro de custo
gerador de crédito, com divergência entre os valores de aquisição de peças de reposição e
manutenção indicados nas planilhas citadas e planilhas do sistema Datasul. Tais divergências
serão objeto de manutenção das glosas, pela impossibilidade de identificação do centro de custo
a ele atribuído.
A empresa acrescenta na petição após a diligencia que a divergência decorre da
emissão do relatório do sistema EMS Datasul que no campo referente ao valor da operação foi
indicado o valor da base de cálculo do IPI. Tal fato pode ser verificado no Livro de Registro de
Entradas. Apresentou fls. 620 a 652 cópia do livro de registro de entradas em que comprova o
alegado.
De fato, confrontando por amostragem a tabela abaixo e o livro de registro de
entradas verifica-se que de fato o erro aconteceu.

Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

Concluo pela reversão da glosa das notas fiscais das tabelas acima, para as quais
existe no livro de entradas apresentado a informação com o valor correto da nota fiscal.
Notas fiscais de peças de reposição e manutenção sem centro de custos identificado
A fiscalização encontrou ocorrência de diversas notas fiscais de peças de
reposição e manutenção não encontradas na planilha do sistema Datasul (AUS) , bem como
notas fiscais vinculadas ao centro de custo não identificado (9999999), que foram objeto da
manutenção da glosa.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

Nesse caso a recorrente não apresentou documentos que contrapusessem o erro
identificado e/ou documentos que indicassem onde foram aplicadas as partes e peças, por isso
entendo pela manutenção das glosas.

Conclusão
Pelo exposto conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e voto por dar
parcial provimento para que seja acatado o resultado da diligência e também seja revertida as
glosas dos seguintes itens:
- Utilidades – serviços - Deve ser observado pela unidade preparadora que
algumas notas se referem a prestação de serviços conjugada com fornecimento de materiais e
nesses casos deverá verificar se deverá se incorporar ao ativo imobilizado e ser apropriado o
custo conforme inciso IV, §1o do art. 3o.
- Expedição – peças de reposição e manutenção - notas fiscais das tabelas para as
quais existe no livro de entradas apresentado a informação com o valor correto da nota fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Voto Vencedor
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Redator designado.
Divirjo apenas em relação ao centro de custo de expedição.
Para melhor compreensão foi consignado pela fiscalização durante o pedido de
diligência:
Centro de Custo “expedição” Entre os serviços não admitidos no presente processo, em
razão do entendimento no sentido de não possuir relação direta com as atividades
produtiva, encontram-se aqueles vinculados ao centro de custo “expedição”.
Intimado a respeito mediante Termo de Intimação Fiscal no 020/2020/Seort/Edicre, PAF
no 13502.900910/2011-46 (COFINS), o contribuinte alegou que no citado centro de
custo eram registradas as aquisições de bens e serviços que envolviam as instalações do
armazém de ensacamento, nas quais eram realizadas as atividades de ensaque. O
contribuinte também acrescentou tela de sistema informatizado na qual indicava o
equipamento armazenagem de ensacamento, vinculado ao centro de custo expedição,
vide abaixo:
(...)
Como anteriormente disposto, o centro de custo “Ensaque” fora integralmente deferido
para fins de geração de crédito. Tal centro de custo comporta todos aqueles gastos
referentes ao ensacamento dos bens produzidos pelo contribuinte. O processo produtivo
corresponde a um conjunto de operações e fases realizadas sucessivamente e de maneira
planificada com o fim de obtenção de um bem disponível para venda e a fase de
ensacamento, na qual o produto é embalado para a entrega ao contribuinte, é parte
integrante do processo produtivo. Entretanto, o centro de custo “expedição” corresponde
ao local responsável por todos os aspectos relativos ao envio dos bens produzidos aos
respectivos adquirentes. Conforme dicionário Aurélio o termo expedição corresponde
ao “ato ou efeito de expedir; despacho, remessa; expediente;” ou “seção encarregada de
expedir as mercadorias”.
Assim, considerando os parágrafos 55 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17
de dezembro de 2018, vide abaixo, não poderão ser objeto de revisão de glosa os
dispêndios vinculados ao centro de custo “expedição” ainda que seja localizado na
mesma área física (instalação) do centro do custo “Ensaque” conforme indicado pelo
contribuinte, haja vista terem ocorrido posteriormente ao encerramento do processo
produtivo do contribuinte.
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.

Dessa forma, verifica-se que a contribuinte logrou sorte em demonstrar seu
processos nos termos do parágrafo 55 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de
dezembro de 2018, eis que demonstrado por laudo.
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.722 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900907/2011-22

Ainda, como argumentado pela contribuinte na peça recursal:
Cabe ressaltar que a própria fiscalização reconheceu como insumos, para fins de
aproveitamento de créditos de PIS/COFINS, as despesas decorrentes de serviços
registrados no centro de custo Ensaque (4011611), todavia, não se atendou para o fato
de que o centro de custo Expedição (4011603) também estava vinculado imediatamente
às atividades da etapa de ensacamento.
Dessa forma, deve ser dado provimento ao pleito da contribuinte.
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital